Tribunal: STF
Processo: HC 260323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sivaldo Pires Bento e outros em favor de Renan Fabrício Arantes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 216.154/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONTRABANDO. DESCAMINHO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PAPEL CENTRAL NA COORDENAÇÃO E TENTATIVA DE DISSIMULÇÃO DAS EMPREITADAS ILÍCITAS PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZATÓRIOS. NECESSIDADE DE CESSAR AS PRÁTICAS DELITIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 20)



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 273, § 1º-B, I; 334; 334-A, § 1º, I, do Código Penal e 33, caput, e 35 c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 25 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito a recurso em liberdade. Foi interposta apelação pela defesa.



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que a prisão preventiva teria sido decretada, ao início da ação penal, com fundamento no suposto risco de reiteração delitiva, destruição de provas, tentativas de fuga e prejuízo à instrução criminal, porém a única justificativa para a manutenção da prisão teria sido a de que não teria havido a alteração de seus pressupostos - o que necessariamente teria ocorrido. (p. 9)



    Afirmam que “o caso envolvendo o Paciente se trata de apreensão de grande quantidade de droga em um caminhão que era de sua propriedade, mas que jamais foi motorista ou batedor, inclusive, sequer foi preso em flagrante na ação penal principal”. (p. 11)



    Sustentam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 13)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, filhos, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 14 - eDOCs 4-11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Emendada a inicial pela juntada do ato coator nos eDOCs 19 e 20. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 19):



    “No caso, assim foi mantida a prisão do agravante por ocasião da sentença condenatória:



    ‘[...] O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal (STF, Habeas Corpus - HC 111.840). No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes estão os pressupostos objetivos à concessão, tendo em vista que fixada reprimenda privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (artigo 44, inc. I, do Código Penal).



    É o caso de manter a medida cautelar de encarceramento determinada nos autos, por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução do processo e por não vislumbrar alteração dos pressupostos da prisão preventiva, acima fundamentada em relatório. Ademais, a certeza advinda da análise em cognição exauriente sobre a sua autoria reforçam os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido, mantenho a prisão preventiva do réu, pelos fundamentos já delimitados, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade’”. (p. 4)



    “No particular, tanto na sentença, quanto no acórdão recorrido, destacou-se a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva, tais quais a gravidade em concreto da conduta praticada, eis que o agravante, foi condenado pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação ao tráfico interestadual de drogas, contrabando, descaminho e importação de medicamentos sem registro. Com os corréus foi apreendido 1.601,85 kg (mil, seiscentos e um quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de massa bruta da substância Maconha, além 2.885 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco) unidades de cigarros eletrônicos produzidos na China, 32 caixas do medicamento intitulado Minoxidil, além de 30 (trinta) notebooks, 67 (sessenta e sete) , 1.824 tablets (mil, oitocentos e vinte quatro) smartphones da marca Xiaomi, 68 (sessenta e oito) smartphones da marca Redmi, e 50 (cinquenta) receptores de TV (e-STJ fl. 397/398). Inclusive, consta que o agravante atuava na organização criminosa desempenhando papel central na coordenação e na tentativa de dissimulação perante aos órgãos fiscalizatórios das empreitadas ilícitas. Conforme narram os autos, ele se utilizava de estratégias sofisticadas para ocultar a natureza criminosa das atividades, como a utilização de cargas lícitas para encobrir os ilícitos e a organização logística para transporte interestadual de drogas, mercadorias proibidas e bens desacompanhados de documentação fiscal (e-STJ fl. 526). O acórdão relata, ainda, que o agravante mantinha comunicações frequentes com o corréu Jullio e outros membros da organização criminosa ainda não qualificados (eSTJ fl. 404), sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão a fim de cessar as práticas delitivas. Ademais, o agravante permaneceu preso durante todo o processo (eSTJ fl. 542;404), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (p. 5 - grifos meus)



    Trago a fundamentação do decreto prisional:



    “No presente caso, a prisão preventiva é necessária para:



    Garantir a Ordem Pública: A participação de Renan nas atividades criminosas e sua atuação nas comunicações com outros membros da organização indicam a necessidade de sua segregação cautelar para evitar a continuidade das operações delitivas.



    Assegurar a Aplicação da Lei Penal: A influência de Renan dentro da organização pode comprometer a aplicação da lei penal, especialmente em caso de tentativas de fuga ou destruição de provas”. (eDOC 3, p. 4)



    Embora não se possa mais fundamentar a prisão preventiva do paciente na necessidade de aplicação da lei penal, percebo que permanece o fundamento para a garantia da ordem pública. Como mencionado no ato coator, a associação para o tráfico envolvia outras pessoas além dos corréus (como "Lobão", "Josias" e "Vai Corinthians" - eDOC 12, p. 59), que possivelmente ainda continuariam praticando delitos, aos quais poderiam se reunir o paciente. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Paciente acusado de liderança de organização criminosa complexa e armada. 4. Sentença que, apesar de conter razão inidônea, faz remissão a fundamentos de natureza cautelar contidos no édito prisional. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 195.118 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta do agravante, evidenciada, sobretudo, diante do registro de que seria ‘integrante de núcleo criminoso complexo (51 réus no processo), sendo responsável pela comercialização, transporte e distribuição de drogas. Há fortes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, em grande quantidades e em vários Estados do país’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 167.004 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte entende ser válida a remissão, pela sentença, aos fundamentos da decisão que impôs originalmente a constrição cautelar, de modo que não há se falar em insuficiência da fundamentação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do entendimento. 4. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 5. Agravante absolvido por organização criminosa, mas condenado por associação para o tráfico, a demonstrar a prática de delito associativo. 6. Agravo improvido”. (HC 245.033 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.700 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente